Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752826-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: KELE FERREIRA DE MATOS RECORRIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação rescisória. Monitória. Sentença constitutiva de título executivo judicial fundada em prova falsa. Contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento. Fraude nas assinaturas. Comprovação, por outros meios, do débito e do assentimento da autora que teve descontos na sua remuneração, além de receber parte do valor previsto no contrato em sua conta bancária. Litigância de má-fé configurada. A recorrente aponta violação ao artigo 166, inciso II, do Código Civil, sustentando que a contratação do empréstimo consignado, em nome da insurgente, foi feita sem a sua autorização e mediante fraude bancária seguida de furto dos valores presentes em conta. Defende, ainda, a nulidade do negócio jurídico, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) apesar da falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual, há prova da anuência a da autora, que teve o encerramento de descontos de outro banco em seu contracheque, além de receber parte do valor em sua conta. Assim, por outros meios, provou-se a origem do débito cobrado na monitória, o que impõe a improcedência da rescisória.” (ID 66893548). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao afastamento da multa por litigância de má-fé, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003